Tribunal: STF
Processo: HC 181980
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alexsander Renzo de Araújo Soares Correia e Oliveira e outro, advogados, em benefício de José Edson Nascimento Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 20.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.680, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0701340-62.2020.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí.
O caso
    2. Em 13.12.2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Piauí, o Habeas Corpus n. 0701340-62.2020.8.18.0000, cuja medida liminar foi indeferida em 17.2.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 562.680, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.2.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Asseveram ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, pois teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados, e ressaltam a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Defendem que “não houve qualquer apreensão de droga na posse do paciente e nem em sua residência. Ademais, dos mais de 17.833 áudios interceptados pela famigerada operação narcóticos, nenhum deles indica qualquer elemento concreto que vincule de fato paciente à suposta organização criminosa”.
    Assinalam excesso de prazo para a formação da culpa, ao argumento de que a prisão preventiva perdura há um ano e dois meses e, “até o presente momento, não houve sequer a instrução processual”. 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ex positis, demonstrada a ilegalidade da decisão judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, sem fundamentação idônea e sem reconhecer o flagrante excesso de prazo da referida segregação cautelar, requer: a) Preliminarmente, o afastamento a incidência da súmula 691 do STF e a concessão de ofício a ordem liminar de habeas corpus para determinar que o paciente José Edson Nascimento Silva aguarde em liberdade o julgamento final do presente habeas corpus, podendo inclusive, caso seja o entendimento de vossa excelência, determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282 c/c 319, as quais o paciente se compromete em cumpri-las integralmente; b) ao final, se digne a colenda turma deste egrégio Supremo Tribunal Federal ratificar em definitivo a liminar da ordem de habeas corpus a ser concedida de ofício para revogar ou relaxar a prisão preventiva do paciente José Edson Nascimento Silva; c) ad cautelam, caso seja a liminar denegada pelo Ministro Relator, se digne a colenda turma deste pretório excelso julgar o mérito com a concessão da ordem de habeas corpus para revogar ou relaxar a prisão preventiva decretada ilegalmente, em favor do paciente, podendo inclusive, caso seja o entendimento desta colenda turma, determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282 c/c 319, as quais o paciente se compromete em cumpri-las integralmente” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 562.680, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0701340-62.2020.8.18.0000 pelo Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho, do Tribunal de Justiça do Piauí. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e outros doze corréus foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    Consta da denúncia: 
    “JOSÉ EDSON DO NASCIMENTO SILVA: Distribuía a droga para a organização criminosa. Sua participação é verificada em diversos áudios, a saber quando SAYONARA fala com NEIDE e ANTÔNIO WESLEY sobre as drogas que estão na residência do casal, ao tempo em afirma que EDSON (mototaxista) irá buscá-las (fls. 451 e 452), como também no seguinte diálogo entre EDSON e DOUTOR, em 30/072018, às 15:44 (fl. 483): 
    DOUTOR: (AO FUNDO) LEVA RAPAZ! 120? NÃO DÁ CERTO NÃO, EU PEGO A 130. Ó, SÓ VAI PURA PORQUÊ EU PEGO O QUILO FECHADO, SE TU PEGAR EM QUALQUER UM AÍ (INAUDÍVEL), PERGUNTE A SAYONARA, UM QUILO FECHADO. 200 GRAMAS... 
    EDSON: OI. 
    DOUTOR: TU TÁ AÍ NO PONTO? 
    EDSON: É. DOUTOR: POIS EU VOU MANDAR O MENINO TE ENTREGAR UNS NEGÓCIOS (DROGAS) AÍ, AÍ TU DEIXA LÁ EM CIMA (CASA DE DOUTOR). VIU? 
    EDSON: TRANQUILO. 
    DOUTOR: POIS PRONTO, POIS ELE VAI TE ENTREGAR AÍ, NÃO SAIA DAÍ QUE ELE VAI JÁ TE ENTREGAR VIU . 
    EDSON: TÁ BOM, BELEZA. 
    Em um novo diálogo, DOUTOR manda EDSON is atrás da pessoa conhecida como Bruno (recém egresso do sistema prisional) e da esposa de Amauri, para irem até ele porque a droga já estaria pronta (fls. 484 e 485). 
    Ademais, as escutas apontaram que SALES também entrava em contato, por diversas vezes com o SÉTIMO DENUNCIADO, demonstrando assim que ele participava ativamente e tinha um papel definido na organização criminosa voltada para o tráfico de drogas.
    Logo, o réu incidiu nas penas do nas penas dos crimes de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013) e TRÁFICO DE DROGAS ( art. 33 da Lei 11.343/06)”.
      9. Ao decretar a prisão em flagrante do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “O Código de Processo Penal sofreu inúmeras aprovações com vigência da Lei 13.964/2019. 
    O art. 316, do código processual penal, passou a ter nova redação, bem como foi incluído parágrafo único. Vejamos o dispositivo, que está assim redigido: ‘Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal’.
    Inicialmente, devo mencionar que as últimas decisões analisadas que indeferiu a revogação da prisão preventiva de alguns dos réus, se deu antes da vigência da Lei 13.964/2019, que se deu no dia 24 de janeiro de 2020. 
    Quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva feita pelo acusado José Edson Nascimento Silva e protocolado em 04/02/2020, será analisado em conjunto com a presente decisão. 
    Numa breve síntese, a prisão dos acusados foi decretada em autos apartados, processo nº 0001531-23.2018.18.0032, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. 
    A prova da existência dos crimes e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que os réus voltem a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos. No presente caso, verifico que a medida, decretada com base em suficientes indícios de autoria e materialidade, fundamentada na necessidade de assegurar a ordem pública, ainda é medida estritamente necessária, haja vista que a maioria dos réus respondem outros processos criminais, e a acusação reúne mais de um crime, sendo o de financiamento para o tráfico, tráfico de drogas, organização criminosa. (...)
      Quanto aos réus JOSÉ EDSON NASCIMENTO SILVA, TERESA REGINA MARIA DA SILVA e SINARA FRANCISCA LEAL, não há informações de outros processos contra eles. No entanto, diante da materialidade e dos indícios de autoria dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas em um mesmo contexto com os outros acusados, também na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, persistindo a garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Como explica Renato Brasileiro de Lima ‘no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social’. (Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, pag. 890). 
    No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que eventual soltura neste momento implicaria cometimento de novos delitos, não se podendo esquecer da gravidade dos delitos presentes, na qual imputam-se crimes graves a diversos acusados(13) (tráfico de entorpecentes, organização criminosa, financiamento para o tráfico).
      Convém ressaltar que diante do que acima foi dito, a alegação de excesso de prazo arguida pela defesa do acusado José Edson Nascimento Silva não prospera, pois os prazos devem ser aferidos dentro dos critérios da razoabilidade, admitindo, muitas vezes, a dilação dos prazos previstos em lei em razão da ocorrência de vicissitudes no curso do processo. 
    Entendo, data vênia, que a complexidade do caso, o número elevado de réus, as particularidades do caso concreto, os incidentes ocorridos nas outras audiências, justifica esse prazo decorrido de mais de um ano, sendo que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), ao meu sentir, neste caso, deve ser interpretado em harmonia e consonância com outros princípios constitucionais, e assim deve ser. 
    Além disso, ao que tudo indica, a instrução se encerrará no dia 4.2.2020, quando não mais cabível qualquer alegação de excesso de prazo da prisão, em razão do disposto na súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça, que reza: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a prisão preventiva dos acusados Francisco Sales Sousa, Raimundo Nonato João da Silva, Sayonara de Almeida Medeiros, Geilson Dias de Sousa, José Edson Nascimento Silva, Marinez Lucas de Almeida Sousa, José Pereira de Brito Neto, Teresa Regina Maria da Silva, Sinara Francisca Leal e Edilberto Lucas de Almeida”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a participação do agente em organização criminosa motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente e aos corréus, e no fundado receio de reiteração delitiva por parte dos envolvidos, que supostamente participam de organização criminosa complexa, armada e estruturada para praticar de forma habitual tráfico de drogas e outros delitos de natureza grave. 2. O juízo individualizou suficientemente a conduta dos acusados, apontando que o agravante seria membro do alto escalão da organização, de modo que não há ilegalidade a ser sanada. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 176.258-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 169.014-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Tem-se sinalizada a periculosidade do agente quando revelado envolvimento em organização criminosa dedicada à prática de furtos a caixas eletrônicos, utilizando-se de explosivos e disparos de arma de fogo, ausente intimidação com a sequência de investigações” (HC n. 168.600, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. (…) 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que as instâncias precedentes fizeram expressa referência a dados objetivos da causa, notadamente à periculosidade concreta do paciente. Paciente acusado de integrar organização criminosa armada, dedicada à explosão de caixas eletrônicos, bem como a furtos de automóveis. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 154.987-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEMONSTRADOS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a justificar a prisão cautelar, especialmente em razão da participação do Impetrante/Paciente em organização criminosa. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 105.858, de minha relatoria, DJ 18.5.2011).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).
    12. Para acolher a alegação dos impetrantes de não haver provas suficientes do envolvimento do paciente nos delitos descritos na denúncia seria necessário aprofundado exame dos fatos e das provas dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, porque o paciente seria integrante de organização criminosa voltada para prática de crimes contra o patrimônio em diversos estados. 2. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a alegação de excesso de prazo da segregação cautelar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 3. A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 151.206-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.6.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. As alegações de ausência de indícios da autoria delitiva e de inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame das matérias por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes. Hipótese em que não ficou demonstrada desídia ou injustificado prolongamento na prestação jurisdicional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.513-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo, é de se realçar que o prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, pela presença de treze réus, com procuradores diferentes e várias testemunhas.
    Os impetrantes informam também que a audiência de instrução estaria designada para 4.3.2020, quando possivelmente concluída a fase instrutória e superado o alegado excesso de prazo por ausência do término da fase de formação da culpa.
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Piauí não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora